Tribunal: TRF3
Processo: 5001962-02.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
187/549)

5001962-02.2024.4.03.6114

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001962-02.2024.4.03.6114

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ERIVALDO AMANCIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS AFONSO EXPEDITO - SP396697-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: ERIVALDO AMANCIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: DOUGLAS AFONSO EXPEDITO - SP396697-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ENQUADRAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, negou provimento à apelação da autarquia e conheceu parcialmente da apelação do autor, para, nessa parte, negar-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do segurado.

2. A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de enquadramento dos períodos adicionais como atividade especial, por ausência de comprovação de exposição a ruído acima dos limites legais, e determinou que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido conforme a orientação firmada no Tema 1124/STJ. O agravante pretende o reconhecimento da especialidade dos períodos de 25.06.2003 a 19.01.2011 e de 01.09.2012 a 14.02.2014, com a consequente conversão do benefício em aposentadoria especial. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que afastou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 25.06.2003 a 19.01.2011 e de 01.09.2012 a 14.02.2014; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário quando a comprovação da atividade especial decorre de prova apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática impugnada foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC. A possibilidade de impugnação por meio de agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado indica que, nos períodos de 25.06.2003 a 31.05.2004 e de 13.12.2008 a 19.01.2011, o segurado esteve exposto a ruído de 84,74 dB. Nos intervalos de 01.09.2012 a 27.02.2013 e de 28.02.2013 a 24.07.2014, registrou-se exposição a ruído de 72,11 dB e 74,88 dB, respectivamente. Tais níveis não superam os limites legais de tolerância, o que impede o enquadramento como atividade especial.

6. Permanecem reconhecidos como especiais os períodos de 22.03.1989 a 05.03.1997, 15.04.1999 a 24.06.2003 e 20.01.2011 a 31.08.2012, por exposição a ruído acima do limite legal. O tempo especial totaliza 18 anos, 5 meses e 1 dia na data do requerimento administrativo, o que é insuficiente para a concessão de aposentadoria especial. Em todo caso, a soma do tempo de contribuição comum e do tempo especial convertido permite a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem conversão do benefício em aposentadoria especial.

7. A comprovação da atividade especial reconhecida judicialmente dependeu de Perfil Profissiográfico Previdenciário surgido no curso da ação, razão pela qual o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido. Fixação, de ofício, do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida do INSS.

Tese de julgamento: “1. Não se reconhece atividade especial quando o PPP indica exposição a ruído em níveis inferiores aos limites legais de tolerância, sem indicação de outros agentes nocivos. 2. Nos termos do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros do benefício concedido ou revisado com base em prova não submetida previamente ao INSS devem ser fixados na data da citação válida da autarquia”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001962-02.2024.4.03.6114

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ERIVALDO AMANCIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS AFONSO EXPEDITO - SP396697-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: DOUGLAS AFONSO EXPEDITO - SP396697-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: ERIVALDO AMANCIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática (ID 332370217) que rejeitou a matéria preliminar suscitada pelo INSS e, no mérito, negou provimento à sua apelação e conheceu em parte da apelação do autor para, nessa parte, negar-lhe provimento. A decisão manteve a condenação do ente autárquico à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do autor e, de ofício, determinou que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão viesse a ser definido na fase de liquidação em conformidade com o Tema 1124/STJ.

Em suas razões de agravo, a parte autora reitera as suas razões de apelação, pugnando pelo reconhecimento de atividade especial nos períodos de 25.06.2003 a 19.01.2011 e de 01.09.2012 a 14.02.2014 e pela conversão de seu benefício em aposentadoria especial. Pede, ainda, seja afastada a aplicação do Tema 1124/STJ quanto aos efeitos financeiros da revisão. Pugna pelo juízo de retratação ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a parte autora em face de decisão monocrática do Relator proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

De início, com relação à possibilidade do julgamento monocrático impugnado pela parte agravante, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), fica devidamente assegurado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Superada esta baliza, o agravo interno interposto não merece acolhimento. As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

“SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para, mediante o reconhecimento dos períodos de 22.03.1989 a 05.03.1997, 15.04.1999 a 24.06.2003 e 20.01.2011 a 31.08.2012, como atividade especial, com conversão em comum, determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido ao autor, desde a DER em 14.02.2014.

O apelo do autor cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 25.06.2003 a 19.01.2011 e 01.09.2012 a 14.02.2014.

Neste ponto, destaca-se que o período de 01.06.2004 a 12.12.2008 foi reconhecido como tempo de labor nocivo na via administrativa (ID 316424259 - fls. 22/24), o que configura a falta de interesse de agir na pretensão recursal da parte. Desta maneira, não conheço do recurso em relação a este período.

Anote-se a carta de concessão do benefício colacionada em ID 316424244-fl.01 e o reconhecimento, na via administrativa, do tempo de labor nocivo exercido nos seguintes períodos: 01.03.1999 a 30.03.2003 e 01.06.2004 a 12.12.2008 (ID 316424259 - fls. 34 fls. 22/24 e 34). Cuida-se, portanto de períodos incontroversos.

Ademais, verifica-se que em que pese a DER ser de 14.02.2014, a efetiva concessão e o pagamento se deu a partir de 02.01.2015.

Além disso, os seguintes períodos de tempo rural foram averbados na via administrativa: 01.01.1980 a 31.12.1982 (ID 316424259 - fls. 33) e 01.10.1991 a 05.03.1997 (ID 316424259 - fls. 22/24).

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

- de 22.03.1989 a 05.03.1997

Empregador: ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

Função: prensista / operador de máquinas especiais

Provas: anotação em CTPS (ID 316424241 - fl. 12); PPP emitido em 17.05.2024 (ID 316424260)

Agentes nocivos:

- de 01.09.1988 a 25.07.1993: Ruído de 88,21 dB

- de 26.07.1993 a 19.03.1997: Ruído de 89,21

Conclusão: possível o enquadramento de todo o período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 15.04.1999 a 24.06.2003

Empregador: ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

Função: prep. operador máquina espec.

Prova: anotação em CTPS (ID 316424241 - fl. 12); PPP emitido em 17.05.2024 (ID 316424260)

Agentes nocivos: Ruído de 95,57 dB;

Conclusão: possível o enquadramento de todo o período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 25.06.2003 a 31.05.2004 e 13.12.2008 a 19.01.2011

Empregador: ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

Função: prep. operador máquina espec. / operador de máquina qualificado

Prova: anotação em CTPS (ID 316424241 - fl. 12); PPP emitido em 17.05.2024 (ID 316424260)

Agentes nocivos: Ruído de 84,74 dB

Conclusão: não apresentada prova apta a demonstrar a exposição do autor ao agente nocivo ruído aferido em nível superior ao limite legal de tolerância.

- de 20.01.2011 a 31.08.2012

Empregador: ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

Função: operador de máquina qualificado

Prova: anotação em CTPS (ID 316424241 - fl. 12); PPP emitido em 17.05.2024 (ID 316424260)

Agentes nocivos: Ruído de 87,80 dB; óleo mineral/graxa

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão, como atividade especial, por exposição ao agente nocivo ruído aferido em níveis superiores ao limite legal de tolerância, nos termos do código 1.1.5 do anexo ao Decreto no83.080/79.

- de 01.09.2012 a 14.02.2014

Empregador: ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA

Função: operador de máquina qualificado

Prova: anotação em CTPS (ID 316424241 - fl. 12); PPP emitido em 17.05.2024 (ID 316424260)

Agentes nocivos:

- de 01.09.2012 a 27.02.2013: Ruído de 72,11 dB;

- de 28.02.2013 a 24.07.2014: Ruído de 74,88 dB

Conclusão: não apresentada prova apta a demonstrar a exposição do autor ao agente nocivo ruído aferido em nível superior ao limite legal de tolerância.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza concluir que é passível de enquadramento como especial o labor nos períodos de 22.03.1989 a 05.03.1997, 15.04.1999 a 24.06.2003 e 20.01.2011 a 31.08.2012, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

CONCLUSÃO

Considerados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, constata-se que na DER (14.02.2014), o autor computava tempo de atividade especial de 18 (dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia, o que é insuficiente ao deferimento do benefício de aposentadoria especial, cuja concessão pressupõe o tempo mínimo de 25 (vinte e cinco) anos em atividade especial.

Contudo, considerados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, com conversão em comum, e demais períodos de atividade laboral comum do demandante, constata-se que, na DER (14.02.2014) o autor possuía 41 (quarenta e um) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de tempo de contribuição, o que autoriza à revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição.

Verifica-se, no entanto, que o enquadramento do labor em condições especiais suficiente à concessão do benefício dependeu do PPP apresentado nos autos (ID 316424260), prova não previamente submetida ao crivo da administração.

Dessa forma, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, necessário atentar-se que o C. STJ afetou os Recursos Especiais ns. 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, para definição do Tema 1124/STJ: "definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

Constatado que a prova da atividade nociva se faz através de documentos não submetidos à prévia análise do INSS por ocasião do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deverá ser estabelecido na fase da liquidação, nos exatos parâmetros do que restar assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ, observando-se a prescrição quinquenal.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se a E. Décima Turma: AC n. 0002775-35.2015.4.03.6113/SP, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sérgio Nascimento, publ: 16/02/2022”.

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reputou inviável o enquadramento de atividade especial nos períodos de 25.06.2003 a 19.01.2011 e de 01.09.2012 a 14.02.2014, uma vez que o PPP apresentado não informa a exposição a agentes nocivos acima dos níveis de tolerância legais para tais interregnos.

Outrossim, quanto à incidência do Tema 1124/STJ no caso vertente, este Relator consignou que a comprovação de atividade especial dependeu das informações aportadas pelo PPP emitido em 17.05.2024, prova surgida no curso da ação, razão pela qual os efeitos financeiros deveriam ser fixados em consonância com a tese firmada pela Corte Cidadã.

Não obstante, considerando que houve julgamento definitivo do Tema 1124/STJ, não mais subsiste a necessidade de diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença.

Avoco, portanto, tal atribuição para fixá-los de imediato.

Como já ressaltado, o reconhecimento de atividade especial suficiente à satisfação da pretensão deduzida nos autos dependeu de PPP emitido pela empregadora do autor em 17.05.2024, que constitui prova nova, surgida no curso da ação e não submetida previamente ao crivo administrativo.

O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data da citação válida do Instituto Nacional do Seguro Social.

Por oportuno, cite-se o precedente jurisprudencial:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.3 Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se as alegações da parte autora, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e, de ofício, fixo expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ENQUADRAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, negou provimento à apelação da autarquia e conheceu parcialmente da apelação do autor, para, nessa parte, negar-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do segurado.

2. A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de enquadramento dos períodos adicionais como atividade especial, por ausência de comprovação de exposição a ruído acima dos limites legais, e determinou que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido conforme a orientação firmada no Tema 1124/STJ. O agravante pretende o reconhecimento da especialidade dos períodos de 25.06.2003 a 19.01.2011 e de 01.09.2012 a 14.02.2014, com a consequente conversão do benefício em aposentadoria especial. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que afastou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 25.06.2003 a 19.01.2011 e de 01.09.2012 a 14.02.2014; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário quando a comprovação da atividade especial decorre de prova apresentada apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática impugnada foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC. A possibilidade de impugnação por meio de agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado indica que, nos períodos de 25.06.2003 a 31.05.2004 e de 13.12.2008 a 19.01.2011, o segurado esteve exposto a ruído de 84,74 dB. Nos intervalos de 01.09.2012 a 27.02.2013 e de 28.02.2013 a 24.07.2014, registrou-se exposição a ruído de 72,11 dB e 74,88 dB, respectivamente. Tais níveis não superam os limites legais de tolerância, o que impede o enquadramento como atividade especial.

6. Permanecem reconhecidos como especiais os períodos de 22.03.1989 a 05.03.1997, 15.04.1999 a 24.06.2003 e 20.01.2011 a 31.08.2012, por exposição a ruído acima do limite legal. O tempo especial totaliza 18 anos, 5 meses e 1 dia na data do requerimento administrativo, o que é insuficiente para a concessão de aposentadoria especial. Em todo caso, a soma do tempo de contribuição comum e do tempo especial convertido permite a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem conversão do benefício em aposentadoria especial.

7. A comprovação da atividade especial reconhecida judicialmente dependeu de Perfil Profissiográfico Previdenciário surgido no curso da ação, razão pela qual o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido. Fixação, de ofício, do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação válida do INSS.

Tese de julgamento: “1. Não se reconhece atividade especial quando o PPP indica exposição a ruído em níveis inferiores aos limites legais de tolerância, sem indicação de outros agentes nocivos. 2. Nos termos do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros do benefício concedido ou revisado com base em prova não submetida previamente ao INSS devem ser fixados na data da citação válida da autarquia”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.905.830/SP; STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora e, de ofício, fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão